Tribunal: TJES
Processo: 5000262-64.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-64.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE SCHIMIDT
RECORRIDO: FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, somente o Banco Banestes apresentou suas contrarrazões (ID.
1494981
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSILENE SCHIMIDT
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não foram repassados os valores totais de débitos e créditos vendidos pela recorrente, uma vez que os valores não estão disponíveis na conta bancária do Banco do Banestes;
d)
que foi enganada;
e)
que o Banco Banestes não conseguiu resolver a situação;
f)
que apesar da máquina de cartão de crédito ter sido cancelada, os valores não foram devolvidos;
g)
que a recorrente faz jus aos valores referentes aos três meses cobrados quando a máquina não funcionou e dos valores vendidos e não repassados que a presume ser no valor de R$2.000,00, razão pela qual as recorridas devem ser condenadas ao valor de R$2.269,70;
h)
que se trata de relação de consumo;
i)
que restou comprovado o dano sofrido;

j)
que a recorrente é destinatária final do serviço prestado;
k)
que houve inadimplemento contratual;
l)
que é parte vulnerável da relação;
m)
que houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas;
n)
que faz jus aos danos morais;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1494930).

O cerne da presente lide prende-se às recorridas devem ser responsabilizadas por eventual falta de repasses de valores e se tal situação enseja danos materiais e morais.

A sentença do D. Juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob a fundamentação de que não restou comprovado a falta de pagamento por parte das requeridas.

Primeiramente, no que concerne à fundamentação do Juízo
a quo
de que a demanda não se trata de relação de consumo, com a devida
vênia
, tenho que a situação envolve direito consumerista, pois se trata de pessoa física que apenas adquiriu maquineta de cartão de crédito/débito para prestação de serviços como manicure.

Destarte, a aplicação das normas do CDC são devidas a
determinados consumidores profissionais
quando comprovada a vulnerabilidade
[1]
técnica, o que se observa no caso dos autos ao comparar as recorridas com a recorrente.

Ademais, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, razão pela qual deve ser aplicado o CDC.

Pois bem, compulsando os autos observa-se que não há que se falar em reforma da sentença no que concerne aos danos materiais e morais.

Isto porque restou comprovado nos autos que houve pagamento dos valores devidos a recorrente (R$16.097,58), conforme ID. 1494958.

Lado outro, ainda que a recorrente sustente que há valores a serem pagos pelas recorridas, não se desincubiu do ônus que recaia, qual seja comprovar nos autos, minimamente, que faz jus ao valor de R$2.269,70.

Portanto, ao meu alvitre, não restou comprovado nenhuma pendência por parte das recorridas que ensejasse o pagamento tal como a recorrente sustenta,
inexistindo, portanto, falha na prestação dos serviços ou ato ilícito.

Assim, não se pode pretender que seja imputada a responsabilidade civil e, consequentemente, obrigação de indenizar àquele que age no exercício regular de direito, sob pena de interferir no contrato, violar a autonomia privada e demais disposições contratuais.

Por fim, apesar de reconhecida a aplicação do CDC ao caso em apreço, tenho que o recurso resta prejudicado, pois não existem valores a serem pagos pelas recorridas, e como consectário lógico, a impossibilidade de condenação a título de danos morais, impondo a
improcedência dos pedidos iniciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a aplicação do CDC ao caso em apreço e afastar a incidência do CC, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DA QUALIDADE DO FUMO. EXTENSÃO DOS DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO. INCIDÊNCIA DO CDC.
TEORIA FINALISTA DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADA A VULNERABILIDADE DA PARTE FRENTE AO FORNECEDOR [...]
. 2.
Outrossim, ainda que a parte não se enquadre, propriamente, no conceito de destinatária final do produto ou do serviço, é possível a aplicação das disposições do CDC quando configurada situação de vulnerabilidade entre os litigantes,
como na hipótese do produtor rural frente à empresa pública fornecedora do serviço de energia elétrica.
Trata-se da mitigação da teoria finalista do conceito de consumidor, aplicada pela jurisprudência do e. STJ.
[...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079488581, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079488581 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 28/11/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018) (original sem destaque)

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO
. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. [...] 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.
3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 22/03/17). (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. CONTA BANCÁRIA. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. AUTORA ADUZ QUE TEM VALORES A RECEBER DAS RÉS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE TÉCNICA. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.